Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, menor de idade, com pancreatite, foi atendida em hospital particular e o médico assistente indicou “transferência para internação pediátrica com UTI pediátrica de retaguarda”. No mesmo dia, 4/4/2024, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, deferido o pedido de tutela antecipada e o Distrito Federal foi intimado, com a devida inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
4. Na sequência, o Distrito Federal apresentou petição informando que, “segundo registros do sistema Trakcare, a paciente foi retirada da lista de espera por melhora clínica em 05/05/2024 às 15:50”, e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito. A autora não impugnou a informação.
5. Ressai dos autos que o médico assistente solicitou a transferência da autora para hospital que tivesse UTI pediátrica, a título de “retaguarda”, e não propriamente internação em leito de UTI. Não consta dos autos pedido administrativo de inclusão da autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
6. A conclusão é no sentido de que o Distrito Federal não deu causa ao ajuizamento da ação, especialmente porque não constatada sua omissão e demonstrada a necessidade de internação em leito de UTI pediátrica. Consequentemente, em razão do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.